Tribunal: STF
Processo: HC 216948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leo Antonio Fachin e outro em favor de Ronaldo de Souza de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 695.069/RO.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, III, do Código Penal.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2)



    Sustentam que a impetração deveria ter sido conhecida pelas instâncias anteriores (TJRO e STJ), pois não constituiria mera reiteração de outros pedidos de habeas corpus já indeferidos. (p. 2)



    Relatam que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de homicídio culposo (art. 302, § 3º, do CTB) em razão de um acidente automobilístico ocorrido em 7.7.2018, após o qual foi preso em flagrante e libertado sob fiança e medidas cautelares diversas. Todavia, após iniciada a instrução, o parquet de primeiro grau aditou a denúncia para atribuir-lhe a prática de homicídio doloso qualificado. Houve o declínio de competência e o novo juízo decretou a prisão preventiva do paciente 14 meses após os fatos, mesmo com ele cumprindo todas as condições anteriormente impostas. (p. 8)



    Alegam os impetrantes, em suma, que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente, pois a decisão de prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 13)



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar, que não se reportou a qualquer fato ocorrido após o crime. Por entender injusta a ordem, o paciente ocultou-se, porém foi posteriormente preso. (p. 17)



    Afirmam que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está marcada para 13.2.2023. (p. 10)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Foi juntado o cumprimento do mandado de prisão do paciente, em 9.1.2022. (eDOC 27)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 32)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não analisou os fundamentos da prisão preventiva (eDOC 23), por não haverem sido, por sua vez, examinados pelo acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia que negou o HC ao paciente (eDOC 20; eDOC 22, p. 1), pois já os haveria considerado válidos em writ anterior.



    Todavia, tolhido o direito de locomoção do paciente, não pode o Tribunal Superior omitir-se de analisar a validade do título prisional, erigindo requisitos formais de admissibilidade em detrimento da efetiva proteção da liberdade.



    Transcrevo a fundamentação do decreto constritivo:



    “A periculosidade do denunciado encontra-se evidenciada em sua conduta (homicídio na direção de veículo automotor com dolo eventual e qualificado pelo meio cruel e com exposição a perigo comum de toda coletividade), eis que. segundo as testemunhas e o próprio Laudo de Exame em Local de Acidente de Tráfego com Vítima Fatal, invadiu a contramão de direção com uma caminhonete e colidiu frontalmente com a vítima, arrastando a sua motocicleta, causando a morte instantânea de um jovem, de apenas 32 anos de idade.



    Nesse ponto, a dinâmica do evento que culminou na prática de crimes - embriaguez ao volante de veiculo automotor - invasão da contramão de direção - homicídio - infrações contra regras do trânsito, provocando a morte instantânea de um jovem, implica exposição da incolumidade pública a grave risco, demonstrando assim, não ter nenhum respeito para com a segurança viária, a Justiça ou mesmo a vida alheia.



    Salienta-se, também, a insensibilidade do réu pela integridade física do semelhante, pois além de causar a morte de um jovem, evadiu-se do local sem prestar socorro à vitima.



    Logo, a meu sentir, necessário a segregação cautelar do réu, sacrificando a sua liberdade individual, em prol da salvaguarda da sociedade que se encontra violentada pelas gravíssimas condutas praticadas, não obstante a questão da imputação ser ainda embrionária e somente poderá ser definitivamente solvida com percuciente exame de toda a prova, mas, nesta fase, que possui os seus limites legais, as suas balizas constitucionais, aquele que estando, em estado de embriaguez, sai conduzindo seu veículo desarvoradamente, colidindo com a vítima na contramão de direção, causando uma morte instantânea de um jovem, sem prestar o devido socorro, em tese, assume conscientemente o risco de produzir tal resultado.



    Ora, ‘o Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta as cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias’. (STF - RHC 65.501-SP - RTJ 123/547).



    Sendo assim ainda que a segregação provisória seja uma medida extrema, certo é que a liberdade do acusado, com periculosidade evidenciada pelas circunstâncias ressaltadas, ameaça a ordem pública, além de provocar repercussão extremamente danosa ao meio social, já indignado com a verdadeira "selva" em que se transformou o trânsito nas cidades.



    De outra sorte, ad argumentandum tantum, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e a segregação cautelar, uma vez que o acusado somente foi solto mediante o pagamento de fiança, pois a investigação foi deflagrada para apurar a ocorrência de crime de homicídio culposo, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca (art. 302, §§ 1º, III, e 3°, do CTB), sendo que, após o inicio da instrução probatória, o feito somente foi remetido a este juízo em 16.09.2019, com o aditamento oferecido em 24.09.2019, para apurar a ocorrência do crime de homicídio qualificado (meio cruel e perigo comum), com dolo eventual, de natureza hedionda, existindo, pois, dificuldade em apurar delitos dessa natureza, não podendo, assim, ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso”. (eDOC 37, p. 5)



    Como se percebe, todos os elementos concretos utilizados remetem-se às condições do fato delituoso, já consideradas quando da concessão da liberdade provisória ao réu com arbitramento de fiança. A nova decisão tem fundamento na mudança da capitulação do delito e consequente alteração do órgão julgador, cujo entendimento a respeito da necessidade da cautelar divergiu do do órgão anterior.



    Todavia, ainda que inválido o fundamento original da medida cautelar, a jurisprudência desta Corte entende que é possível manter a prisão preventiva por um outro, quando da fuga do paciente, para se garantir a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 107.723, rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 24.8.2011; e HC 105.067, rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 1º.7.2011)



    Embora possa ser reconhecida, excepcionalmente, a legitimidade da recusa do particular a se submeter a prisão arbitrária, como a ora decretada, as circunstâncias do caso concreto bem demonstram que a fuga do paciente traz claros indicativos de propósito de se furtar à aplicação da lei penal.



    Transcrevo trecho do auto de recaptura do paciente:



    “... que, no momento em que foi informado do cumprimento de mandado de prisão, Ronaldo passou a caluniar este militar dizendo que somente estaria sendo preso devido ele não ter pago uma quantia de R$ 30.000,00 para que não fosse preso, tentando tumultuar a sua condução; que, indagado que dia teria ocorrido esse fato o evadido disse que foi no dia em que fomos em sua propriedade rural, dia esse em que realizávamos patrulhamento e cadastramento do Projeto Campo Seguro da Patrulha Rural de Cujubim, e chegando em sua propriedade Ronaldo foi identificado pelo então Sd PM Gil, hoje Cabo PM Gil, como sendo foragido da Justiça, que teria um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de homicídio; que nesse mesmo dia, após perceber que foi identificado pelo militar mencionado, Ronaldo empreendeu fuga, fugindo da guarnição em meio à sua propriedade com uma caminhonete S 10, branca, de placa NDA 2027, conforme registro de ocorrência SISEG de protocolo 3036400150 e Sisdepol ocorrência n. 32659/2021; que após a fuga e tentar contra a vida dos militares em serviço, que tentavam capturá-lo, o mesmo tomou rumo ignorado...”. (eDOC 27, p. 3)



    Portanto, é necessário manter a prisão preventiva do paciente até seu julgamento pelo Plenário do Júri, que, segundo os impetrantes, ocorrerá em 13.2.2023.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente